Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-60.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como no presente caso, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo do agente, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
3. O "quantum" de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para se esquivar do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto).
4. Recurso parcialmente provido.